Tribunal: TJES
Processo: 5009142-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Liquidação / Cumprimento / Execução; Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009142-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: NILSON CARVALHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:

5009142-75.2022.8.08.0000

EMGTE
:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMGDO
:
NILSON CARVALHO

RELATOR:
DE
S.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida. Na hipótese, o objetivo da recorrente é apenas de rediscutir a causa, o que é inviável, máxime considerando que a jurisprudência tanto do C. STJ como desta Eg. Corte é majoritária no sentido de reconhecer a responsabilidade do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18.

II
.
A contradição que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando há conflito entre as premissas e conclusão do acórdão.

I
II.
A pretensão de reexame d
e
matéria
discutida em recurso originário
não se coaduna com
a
natureza e função
dos aclaratórios
.
Precedentes do STJ.

I
V.
Recurso conhecido e Improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5009142-75.2022.8.08.0000

EMGTE
:
PREVIDENCIA USIMINAS

EMGDO
:
NILSON CARVALHO

RELATOR:
DE
S.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso
de Embargos de Declaração oposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
alegando a existência de omissão
e contradição
no acórdão que negou provimento ao
agravo
de instrumento
por ela interposto.

Na oportunidade, a eminente Desª
Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
rejeitou a tese recursal baseada no entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Eg. Corte sobre a possibilidade do bloqueio de valores do Fundo de Previdência PBD/CNPB 1975.0002-18, uma vez que embora composto de duas submassas, inexistia a liquidação daquela destinada aos trabalhadores da Cofavi. Sua
Excelência também registrou que a liberação da verba seria decorrente do entendimento do C. STJ sobre o tema, haja vista tratar-se de verba alimentar e com risco de perecimento do direito.

O acórdão objurgado, votado à unanimidade por este C. Órgão fracionário, restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE FUNDOS. PREVIDÊNCIA USIMINAS. PACIFICAÇÃO DE TEMA NO STJ. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Na esteira do que já definiu o c. STJ, até a liquidação do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 não há que se falar em isolamento das submassas para fins de pagamento das complementações de aposentadoria.

2.
A recente jurisprudência pátria alberga a conclusão alcançada neste recurso, inclusive com a existência de precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3
.
O precedente isolado trazido pela recorrente não tem o condão de afastar a tese já debatida e amplamente defendida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido da continuidade do cumprimento de sentença levado a efeito pelo recorrido.

4.
O excesso de execução ocorre quando há discrepância entre os parâmetros do título executivo e o valor requerido pelo exequente. A elaboração de cálculos nos moldes em que determinado na sentença não tem o condão de incidir em excesso de execução, não cabendo ao executado a impugnação de matéria meritória nesta fase.

5.
Recurso de agravo de instrumento improvido.

6.
Agravo Interno prejudicado.

Como se pode perceber do aresto supra, penso que não há que se falar em omissão, na medida em que todas as questões necessárias ao deslinde do feito foram absolutamente enfrentadas.

Registre-se que a omissão não se caracteriza pela ausência de enfrentamento de todas as questões suscitadas pela parte, mas pelo não enfrentamento das matérias que são capazes de alterar o desfecho do pedido, o que não é a hipótese.

Não se olvida que exista jurisprudência no C. STJ (REsp n.º 1.660.807/ES) seguindo a tese defendida pela recorrente, todavia, é possível observar que trata-se de posicionamento isolado naquele Tribunal, que inclusive sequer ecoa nesta Eg. Corte, mormente face a existência de inúmeros outros julgados em sentido diverso, que vão ao encontro do que restou decidido no acórdão objurgado.

Assim, a tese recursal que defende a existência de distinção dos fundos de previdência acabam não prevalecendo frente a conclusão exarada no REsp Nº 1248975/ES no sentido de que a recorrente é responsável pelo pagamento pleiteado até que ocorra a liquidação extrajudicial de uma das submassas, o que ainda não se efetivou.

A propósito, vejamos o entendimento desta Eg. Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA USIMINAS – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA. 1. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no REsp 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial. 2. A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi.[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

D
estarte, penso ser inviável o acolhimento da tese de omissão alegada, face a patente comprovação do enfrentamento da matéria.

Noutra plana, também penso que não há razão para a alegação de contradição na hipótese. E assim entendo, porque as premissas lançadas pela nobre Des. Débora Maria Ambos Corrrêa da Silva quando da prolação do voto condutor do acórdão estão consentâneas com a conclusão por ela adotada.

Decerto, ainda que o inteiro teor de uma jurisprudência citada não esteja diametralmente congruente com a exposição das razões de decidir do decisum, não se pode concluir pela ocorrência de contradição, máxime porque tais citações são meramente ilustrativas/argumentativas, não se tratando do próprio fundamento utilizado.

E assim o é, até mesmo porque a determinação de constrição e possibilidade de liberação da quantia está fulcrada em precedente específico para casos como o destes autos onde é reconhecid
a a responsabilidade do pagamento dos valores buscados em razão da inexistência de liquidação extrajudicial do fundo de previdência.

Especificamente sobre essa questão é o precedente a seguir:

[...]4. O Fundo ainda não foi liquidado, razão pela qual, nos termos da jurisprudência antes ventilada, cabe à Previdência USIMINAS arcar com o ônus do cumprimento de sentença deflagrado na origem, logo, por força da fundamentação supra, não há nenhum vício na decisão vergastada, que determinou o levantamento de valores impugnados neste instrumento, pois o Fundo, segundo consta, deve sim responder pelo débito exequendo.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019340, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Por tais razões é que entendo pela inexistência de razão para o acolhimento da tese recursal.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão fustigado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5009142-75.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO: NILSON CARVALHO

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pela
PREVIDÊNCIA USIMINAS

contra o acórdão proferido por esta colenda Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposta em face de
NILSON CARVALHO
.

Na sessão pretérita, o eminente Relator – Des. Robson Luiz Albanez – proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado.

Na sequência, o e. Des. Fabio Brasil Nery acompanhou o voto do e. Relator.

Pedi vista dos autos para melhor apreciar as razões de decidir do ato judicial impugnado, bem como os fundamentos do recurso, e, após apreciá-los detidamente não tenho dúvidas em acompanhar os e. Julgadores que me antecederam.

Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios.

Com efeito, o acórdão embargado tratou devidamente as questões postas, expondo de maneira cristalina que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “
a
té a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Ademais, este Sodalício já registrou em outras oportunidades que “
a
inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO⁄COFAVI e FEMCO⁄COSIPA, não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário
” (TJES, Classe: Apelação, 024090017096, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

Calha acentuar, ademais, que o natural inconformismo da recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Afinal, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Portanto, ao empreender a releitura da decisão embargada, extrai-se que houve exaustiva apreciação da matéria guindada no recurso, o que enseja o
descabimento dos embargos de declaração
, ainda que para simples
prequestionamento
.

Portanto,
ACOMPANHO
integralmente o voto do e. Relator para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.